Tribunal: TJBA
Processo: 0558577-37.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0558577-37.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDILENE SILVA CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CYRANO VIANNA NETO

APELADO: CEZAR ROCHA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE SALUSTIANO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL CONSTRUÍDO EM TERRENO HERDADO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 1.660, IV, DO CÓDIGO CIVIL. BENFEITORIAS REALIZADAS DURANTE O CASAMENTO. DIREITO À MEAÇÃO DAS BENFEITORIAS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO.

1. Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

2. Configurada a omissão quando o acórdão deixa de se manifestar sobre questão relevante que deveria ser apreciada de ofício ou a requerimento.

3. Embora o terreno herdado por um dos cônjuges constitua bem incomunicável nos termos do art. 1.659, I, do Código Civil, as benfeitorias realizadas em bens particulares durante o casamento integram a comunhão, conforme dispõe o art. 1.660, IV, do mesmo diploma legal.

4. No regime da comunhão parcial de bens, há presunção de que as benfeitorias foram realizadas com esforço comum do casal, cabendo ao cônjuge proprietário demonstrar que utilizou recursos exclusivamente próprios e anteriores ao casamento.

5. A reintegração de posse deve ser mantida em favor do proprietário do terreno, mas assegurado o direito à indenização pela meação das benfeitorias realizadas durante o casamento.

6. Embargos de declaração acolhidos para integração do acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0558577-37.2016.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
EDILENE SILVA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
e como Embargado
CEZAR ROCHA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO
, nos termos do voto da Relatora.